Tribunal: TJSP
Processo: 1006586-46.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Civil. Cobrança de rateio de despesas com a administração de loteamento fechado após dezembro de 2022. Sentença de procedência parcial e acolhimento da reconvenção para declarar que o reconvinte não tem relação de associado com a associação reconvinda. Recurso da autora. Acolhimento. Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017 são devidas as contribuições associativas destinadas à conservação e

Ementa:
Civil. Cobrança de rateio de despesas com a administração de loteamento fechado após dezembro de 2022. Sentença de procedência parcial e acolhimento da reconvenção para declarar que o reconvinte não tem relação de associado com a associação reconvinda. Recurso da autora. Acolhimento. Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017 são devidas as contribuições associativas destinadas à conservação e manutenção do loteamento, independentemente de associação do proprietário do lote à associação que o administra, conforme tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF (RE 695.911, rel. Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.12.2020 - Tema 492). Recurso provido.